Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARAMÊTRO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Diante da existência de condenação, mostra-se acertada a sentença que fixou os honorários com base no referido parâmetro, não havendo que se falar em fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido.
3. Apelo não provido.